Tribunal: TJPA
Processo: 0811473-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811473-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO ANDRADE DE SOUZA

AGRAVADO: EDIDACIO GOMES BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811473-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO ANDRADE DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: NERO DIEMERSON ALVES SANTANA - PA28913-A, RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA - PA7911-B

AGRAVADO: EDIDACIO GOMES BANDEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUVITO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO ANDRADE DE SOUZA, diante de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da AÇÃO DE EXTRAJUDICIAL manejada por EDIDACIO GOMES BANDEIRA, indeferiu a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante.

Em breve histórico, nas razões recursais, o agravante afirma que a decisão proferida pelo juízo primevo deve ser modificada, haja vista as questões ventiladas na exceção serem de ordem pública. Aduz que o título executado padece dos requisitos previstos na legislação pátria, em especial, que o título (contrato de prestação de serviços advocatícios) não possui liquidez e exigibilidade.

Explica que o exequente foi contratado para realizar separação litigiosa, onde estipulou honorários de êxito no importe de 20% do proveito econômico obtido pelo agravante que era seu cliente, entretanto, a ação não chegou a seu fim eis que o agravante se reconciliou com sua esposa, requerendo assim, a desistência da ação.

Aduz que não há que se falar em pagamento de percentual de 20% sobre o valor total que seria recebido, por inexistir qualquer valor recebido pelo Agravante, pois este desistiu da ação.

Requereu em sede de tutela de urgência a suspensão imediata dos atos executivos de constrição, penhora, expropriação, adjudicação e demais atos, até o trânsito em julgado do presente recurso.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 16005276 concedi efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões apresentadas, o agravado aduziu não ser cabível a exceção para discutir a questão dos requisitos da execução, eis que não haveria prova pré-constituída do direito vindicado; No mérito, aduziu que há validade no negócio jurídico contratado entre as partes; validade dos atos expropriatórios e de adjudicação.

É o suficiente a relatar.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que não conheceu da exceção de pré-executividade.

Após detida análise dos autos entendo assistir razão ao agravante.

Inicialmente, destaco que é possível no caso em tela o manejo da exceção de pré-executividade, eis que as matérias ventiladas no bojo da peça são de ordem pública, em especial, os requisitos do título executivo extrajudicial.

Para que a parte possa manejar uma AÇÃO DE EXECUÇÃO, o documento apresentado por esta deve possuir dentre seus requisitos a certeza, a liquidez e a exigibilidade. O fez assim o legislador em razão da demanda executiva ter rito expropriatório e mais célere. Deste modo, diversos requisitos formais são necessários para que se faça uso do procedimento especial em detrimento da ação de cobrança, por exemplo.

Assim, “(...)
a execução deve ser instruída com o título executivo no qual se materializa o crédito vencido e com a memória atualizada do débito pela qual é quantificada a pretensão executiva. O título deve estar revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. A liquidez pela necessidade do título conter um valor que não dependa de prévia quantificação judicial para ser satisfeito, ainda que possa requisitar demonstração aritmética; a certeza pela evidência da obrigação ante a existência e a perfeição do título; e a exigibilidade por estar vencida e não prescrita a obrigação, ainda que sujeita a condição ou termo
.” (TJ-RS - AC: 70083586669 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/02/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2020)

No caso em voga, verifico que remanesce dúvida sobre a liquidez e exigibilidade do contrato de honorários advocatícios pactuado entre as partes, eis que não houve êxito contratual implementado em razão da desistência do processo.

Nota-se do caso em testilha que
o contrato teve sua remuneração pactuada condicionando o crédito de honorários ao êxito na demanda, que por óbvio não foi implementada em razão da desistência do processo. Assim, entendo não restar comprovada a liquidez e exigibilidade do contrato de honorários celebrado entre as partes.

Acrescento, ainda que fosse induvidosa a existência do êxito na demanda objeto do contrato, ainda assim restariam dúvidas sobre a suposta liquidez do título que permitisse o uso da ação de execução.

Em outras palavras, se não há que se falar em êxito, não há que se falar em execução do contrato que previa remuneração em percentual incidente sobre a importância final auferida pelo constituinte.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI 8.906/94. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial - contrato de honorários advocatícios - ajuizada pelo prestador de serviços que intenta perceber valores referentes ao período em que laborou para o executado. 2. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial conforme determina os artigos 784, XII do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/94. 3.
Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, conforme determina o artigo 783 do CPC. No caso do contrato de honorários advocatícios a revogação precoce do mandato retira do título sua liquidez, tendo em vista que os serviços não foram prestados como todo
. 4. Seria possível a execução do referido título revogado, se houvesse cláusula prevendo tal possibilidade e desde que esta não contivesse nenhuma infringência a outras disposições legais. 5. Apelo não provido. (TJ-DF 07190337820198070007 DF 0719033-78.2019.8.07.0007, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ART. 783 /CPC –
ÊXITO NA DEMANDA PROPOSTA NÃO DEMONSTRADO
– PROCURAÇÃO REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que, a priori, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível, o que não ocorreu na espécie
. No caso, a revogação do mandato outorgado aos exequentes torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que
o êxito da demanda não restou demonstrado
,
motivo pelo qual a percepção dos honorários contratuais depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 10027549220198110051 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021).

Logo, não há que se falar em título executivo face a ausência dos seus requisitos.

DISPOSITIVO.

Deste modo, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para, aplicando efeito translativo ao recurso, EXTINGUIR A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 798 E 485, I DO CPC/15.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência no importe 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Revogue-se eventuais penhoras realizadas no bojo dos autos.

É o voto

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024